Tribunal: STF
Processo: MI 388
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-24
Data de publicação: 1993-06-24

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR FRETAMENTO DA GRANDE SÃO PAULO.
PRETENSAO A TORNAR-SE EFETIVA A NORMA CONTIDA NO ART. 8., DA
CONSTITUIÇÃO, QUE DISPÕE SOBRE A LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL
OU SINDICAL. QUEIXA DE DIFICULDADE DO REQUERENTE PARA EXERCER SUA
AÇÃO SINDICAL, EM RAZÃO DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES COM OUTRAS
ENTIDADES SINDICAIS. NÃO E O MANDADO DE INJUNÇÃO VIA ADEQUADA A
DISCUTIR OS LIMITES DE ATUAÇÃO SINDICAL E DE REPRESENTAÇÃO DE
CATEGORIAS PROFISSIONAIS, TAL COMO PRETENDE O SINDICATO
REQUERENTE. NÃO OBSTANTE ESTEJA, EM PRINCÍPIO, LEGITIMADO SINDICATO A
REQUERER MANDADO DE INJUNÇÃO PARA QUE SE EDITE NORMA
INDISPENSAVEL AO EXERCÍCIO DE DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO, CUJO
EXERCÍCIO PENDA DE REGULAMENTAÇÃO, A TEOR DO QUE SE CONTEM
NO ART. 5., LXXI, DA LEI MAIOR, CERTO ESTA QUE, NO CASO CONCRETO,
O SINDICATO REQUERENTE O QUE, EFETIVAMENTE,
PRETENDE E VER SOLVIDA CONTROVERSIA EXISTENTE COM OUTRAS
ENTIDADES SINDICAIS, NO QUE CONCERNE A COMPETÊNCIA, NA ÁREA DE
SUAS ATIVIDADES.
MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO.               .